Tribunal: TJMT
Processo: 1017457-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES. INCONSISTÊNCIA DAS TESES. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, EM RAZÃO DA TENTATIVA DE FUGA E MODUS OPERANDI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. O decreto preventivo dos pacientes encontra-se suficientemente fundamentado pois a tentativa de evasão do distrito da culpa e o modus operandi utilizado pelos três constituem motivação suficiente a justificar a preservação da prisão cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.
2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de assegurar a aplicação da lei penal.
3. Os predicados pessoais dos pacientes não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento da sua prisão preventiva, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017457-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELYPE GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 074.881.761-11 (PACIENTE), GRHEY WYLLIAN DE SOUZA CANAVARROS - CPF: 082.514.201-64 (PACIENTE), RIAN RODRIGO LEITE PEREIRA - CPF: 081.039.181-30 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY CRISTINE CEZARIO SANTOS - CPF: 024.724.691-36 (VÍTIMA), LUIZ ANTONIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 615.735.661-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
CRIME DE ROUBO.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
.
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO
S
PACIENTE
S
.
INCONSISTÊNCIA DAS TESES
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, EM RAZÃO DA
TENTATIVA DE FUGA E
MODUS OPERANDI
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. 2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA.

3.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo do
s
paciente
s
encontra-se suficientemente fundamentado pois
a

tentativa de
evasão do distrito da culpa
e
o
m
odus operandi
utilizado

pelos três
constitu
em
motivação suficiente a justificar a preservação da prisão cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de assegurar a aplicação da lei penal.

3. Os predicados pessoais do
s
paciente
s
não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento
da

sua prisão
preventiv
a
, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a Defensoria Pública
em favor de

Felype
Gabriel
d
e Almeida Pereira
,

Grhey

Wyllian

d
e Souza Canavarros

e
Rian Rodrigo Leite Pereira
,
apontando como autoridade coatora o
J
uízo
2
a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande/
MT.

Colhe-se
desta impetração que o
s
paciente
s
fo
ram
preso
s
em flagrante delito no dia
24
de
junho
2024,tendo a prisão preventiva
dos três sido
decretada por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1021909-58.2024.8.11.0002
, em decorrência da suposta prática do crime tipificado no art.
157, §2o, II e V, do Código Penal
.

S
ustenta
, o impetrante,
que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do
s
paciente
s
em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos concretos para demonstrar a periculosidade
dos três
, uma vez que lastreou a constrição cautelar na gravidade abstrata do delito supostamente perpetrado
por eles
; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressalta a excepcionalidade da prisão cautelar, destacando, ainda, que
, na
espécie, sua
manutenção configura flagrante violação ao princípio da presunção de inocência, mormente na hipótese em que a

custódia

provisória
pode ser substituída por cautelares alternativas.

Afirma que não há elementos de convicção que demonstrem que os pacientes, se forem colocados em liberdade, possam colocar em risco a instrução
criminal, a ordem pública ou a ordem econômica; e, por isso, acredita que inexistem motivos para que seja mantida a prisão cautelar dos três.

Alude que o
s
paciente
s
ostenta
m
predicados pessoais favoráveis, t
ê
m residência fixa, ocupação lícita, sendo suficiente, há hipótese, a imposição de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a soltura dos pacientes, com a expedição de alvará de soltura em favor dos três, ainda que seja com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID

222806265
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
230396693
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do
s
paciente
s
; como também que não ficaram configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, tal como preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau levou em consideração para firmar o seu convencimento a necessidade de ser garantida a ordem pública, por conta da gravidade concreta do delito, em tese, praticado
pelos três
; bem como em razão da
tentativa de
fuga
deles
do distrito da culpa logo após a prática delitiva.

A propósito, eis as razões adotadas pela autoridade judiciária d
e
primeira instância para decretar a prisão preventiva do
s
paciente
s
:

[...]
Já pertinente a necessidade da manutenção da prisão do custodiado, evidentemente, a conversão é medida que se
impõe Senão
vejamos: A materialidade delitiva resta devidamente comprovada, através do BO n.o 2024.187159 (Id.
160094536 )
e termo de exibição e apreensão
( Id.

160094537 )
. No que diz respeito aos indícios de autoria, foram os custodiados presos em flagrante delito,
cuja a
situação de flagrância tem o significado de ação evidente, incontestável, vale dizer, que está no calor da ação, ardente, inflamável, situação essa leva crer, em tese, ter cometido o ato delituoso qual ensejou a lavratura do APF, além do que confessarem a prática delituosa nesta solenidade. Dessa forma presentes os pressupostos da prisão preventiva, resta análise se faz caracterizados alguns dos requisitos para decretação da prisão. Pois bem
No caso em questão, a prisão se faz necessária por garantia da ordem pública, e, ao contrário do que afirmado pela ilustre Defensora Pública, não se pode perder de vista, que duas são as MAJORANTES do crime de roubo
, CUJO, com certeza, majora a reprimenda, além do que, desde logo, VISLUMBRO algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, desfavoráveis aos custodiados, de modo que, não fazendo juízo de antecipação de pena, contudo, eventualmente, na hipótese de uma condenação, bem provável o regime de pena não será diverso do fechado, mormente quando, via de regra, utilizo como fração para cálculo, a fração de 1/8 ( Um Oitavo ), o que sopesa, de forma considerável quanto do cálculo para se chegar a conclusão da pena imposta. Sendo assim, tenho que a tese defensiva alegada (Não
permaneceria Preso
em face do regime de pena) pela nobre defesa, neste instante não prevalece.
Por outra banda, a garantia da ordem pública se mostra revelada através da gravidade da conduta perpetrada pelos custodiados, cujo não se trata de gravidade em abstrata, mas, sim, decorrência de uma gravidade real, que começa pela questão numérica, vale dizer, da quantidade de autores que praticaram o fato delituoso, ou seja, de 03 ( Três ) jovens rapazes, portando arma de fogo, bem verdade um simulacro, cujo dependendo do simulacro, nenhuma vítima iria confrontá-los, mormente, conforme consignado, em face da questão numérica
. Como não bastasse
, a vítimas era pessoa idosa e, pelo que consta no flagrante, as vítimas tiveram sua liberdade restringida, o que agrava sobremaneira a atitude comportamental dos
flagranteados
, cujo revela a gravidade sua conduta
. De mais a mais,
não se pode perder de vista, que empreenderam fuga quando avistarem a polícia, bem como tentaram dificultar as suas prisões
, a partir do instante que cada
um tomou rumo diferentes,
além do que, ocultaram os objetos subtraídos
da vítimas
, seja abandonando o veículo, seja escondendo parte dos bens na mata próximo do local em que abandonaram o veículo.
Portanto, como se nota, a única ilação qual se chega diante da atitude comportamental dos custodiados, é que tiveram uma conduta grave
à
justificar e reconhecer a ordem pública como necessária a ser resguardada, a fim de que os
flagranteados
permaneçam segregados. Por tais considerações, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de GRHEY WYLLIAN DE SOUZA CANAVARROS, FELYPE GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA e RIAN RODRIGO LEITE PEREIRA, EM PREVENTIVA, e o faço com fulcro nos artigos 312 e 313, inc. I, ambos do Código de Processo Penal. Por conseguinte, determino se expeça o necessário MANDADO DE PRISÃO, procedendo a seu lançamento no banco de dados existentes, sendo que na impossibilidade técnica de expedir o respectivo mandado, certifique e sirva desta decisão como mandado.

(Trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante
dos pacientes
em preventiva vista no ID 222659199)
Destacamos

Da
análise dos fragmentos do decreto judicial acima reproduzido, é possível constatar a existência de elementos concretos justificadores da custódia cautelar dos
pacientes
, qual seja
,
a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta
,
em tese
,
perpetrada
pelos três
, restando preenchido, portanto, um dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, sem contar que o pronunciamento judicial está motivado, conforme determina o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e o art. 315 do Código de Processo Penal.

E tal afirmação
se
impõe porque, do
decisum
acima reproduzido parcialmente,
de
preende-se que os
pacientes
, teriam, em tese, mostrado audácia e destemor, uma vez que
segundo consta da denúncia, os
três
durante a madrugada
entraram n
a empresa vítima e subtraíram vários objetos de valor,

aguarda
ndo
o amanhecer

dentro do local para que pudessem
fazer a
abordagem de outras vítimas.

E, se isso não bastasse,
os pacientes agiram em superioridade numérica, de forma premeditada – eis que aguardaram o amanhecer no local dos fatos para que as demais vítimas pudessem chegar – bem com mantiveram um
idoso com a liberdade restrita, obrigando-o a fornecer a senha do celular e dos aplicativos bancários, o que indica a periculosidade acentuada dos agentes.

Cumpre asseverar, também, que
os paciente
s
ao avistarem a guarnição po
licial tentaram empreender fuga do distrito da
culpa.
Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a evasão do distrito da culpa, como sói ser o caso destes autos, é circunstância apta a revelar risco à aplicação da lei penal, conforme pode ser visto no julgado abaixo resumido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO LEI PENAL. FUGA APÓS A PRÁTICA DOS DELITOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias a sua necessidade a fim de assegurar a aplicação da lei penal. Sublinhou-se a higidez dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, acrescendo-se que o agente empreendeu fuga após a prática do delito, com duas tentativas frustradas de citação pessoal e não comparecimento do paciente aos autos após a citação por edital. Ressalte-se que já se passaram mais de três anos das tentativas de citação sem notícias do acusado.

3.
É pacífico neste Sodalício a possibilidade de decretação da prisão preventiva, em virtude da fuga do paciente do distrito da culpa, de modo a garantir a aplicação da lei penal, resguardando, nesse contexto, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo
.

4. Constata-se que a questão relativa à violação ao princípio da homogeneidade constitui inovação recursal, uma vez que não deduzida na petição do habeas corpus, o que impede sua análise no presente agravo regimental.

5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública 6. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024)

Destacamos

Sendo assim,
é imperativo ressaltar que,
com relação à prisão preventiva dos pacientes,
agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, oupara assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Logo, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconhece a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
s
paciente
s
deve ser mantido, por estarem configurados, no caso sob apreciação, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, diante da gravidade da conduta, em tese, praticada pelo
s

pacientes
, a evidenciar a acentuada periculosidade
dos três
.

Dessa maneira, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do juízo de primeiro grau quanto à decretação da custódia cautelar do
s
paciente
s
, não se pode cogitar da sua ilegalidade porque as circunstâncias concretas justificam a sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Diante disso, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmados linhas volvidas, a periculosidade do
s
paciente
s
se extrai da gravidade dos fatos imputados a
os três
.

Desse modo, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, não obstante o impetrante tenha alegado que o
s
paciente
s
ostenta
m
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Felype
Gabriel
d
e Almeida Pereira
,

Grhey

Wyllian

d
e Souza Canavarros
,

e
Rian Rodrigo Leite Pereira
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024